Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-48.2015.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002625-48.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), FABIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 043.785.311-00 (APELANTE), LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 700.000.951-92 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS A DENOTAR A MATERIALIDADE, AUTORIA DO CRIME E O ELEMENTO ANÍMICO DESCRITO NA DENÚNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVA TESTEMUNHAL INDICAM QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO QUE CONDUZIU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3o, DO CPC –
APELO DESPROVIDO
.

Descabe cogitar de absolvição do crime de receptação dolosa ou de desclassificação para a modalidade culposa quando a prova coligida e as circunstâncias do fato deixam evidenciado que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem que conduziu, restando caracterizado o elemento subjetivo hábil a tipificar a conduta a ele atribuída.

Não há falar em reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
em perspectiva Recurso de Apelação Criminal aforado por
Fábio Almeida dos Santos
pretendendo a reforma da decisão do juízo “
a quo
” que o condenou à pena de

01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do Estatuto Penal.

Inconformada, a Defesa pretende, em síntese, a absolvição do réu, mercê da suposta fragilidade do plexo probante, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação culposa. Por fim, requer seja afastada a condenação às custas processuais.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Fábio Almeida dos Santos
foi condenado à pena de

01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do Estatuto Penal, porque “
(...) entre
os dias 27 de maio de 2015 e 26 de junho de 2015, na Rua Chapori, no 365 N, Bairro Porto Seguro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado FABIO ALMEIDA DOS SANTOS, adquiriu, recebeu, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme boletins de ocorrência (...)
”
(id n. 15536479).

Depreende-se da denúncia que “
(
...) o denunciado adquiriu e recebeu do menor infrator Wellington da Silva gomes a motocicleta de marca Honda, modelo POP 100, de cor vermelha, de placa OAV-4226, de propriedade de Leandro Cardoso de Oliveira, que o adolescente havia furtado anteriormente (...) ressalta-se que o denunciado adquiriu e recebeu a motocicleta do adolescente supracitado, sem placa de identificação, com o ‘miolo’ da ignição estourado, e sem a respectiva documentação, o que denota a ciência da origem ilícita do veículo (...)
” (id n. 15536479).

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a absolvição do réu, mercê da suposta fragilidade do plexo probante, pugnando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação culposa. Por fim, requer seja afastada a condenação às custas processuais.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, imperioso consignar que a materialidade delitiva resta inequívoca em virtude do
Boletim de Ocorrência
(i
d. n. 15536482) e do

Auto de Exame Pericial em Veículo Automotor
(id. n.15536489).

Outrossim, vicejam elementos de convicção contundentes a delinear a autoria do delito de receptação pelo apelante.

Nessa ordem de ideias, ao lado da tese de negativa de autoria do acusado
Fábio Almeida dos Santos
, de ver-se que, em ambas as fases procedimentais, a testemunha
PM Márcio César de Souza
asseriu que “
(...) apreenderam dois adolescentes na posse de uma motocicleta que havia sido furtada e estes lhes informaram que haviam subtraído outra motocicleta uma Honda/Pop de cor vermelha a qual teriam vendido para uma pessoa conhecida pelo apelido de ‘beiçola’ (...)
de posse de tais informa goês diz ter diligenciado até a localidade do Salto da Botina, onde localizou Fabio dos Santos na posse de referida motocicleta, onde conseguiu captura-lo e conduzi-lo juntamente com ela primeiramente até a sede da 1a CIA de PM desta cidade e depois para esta Unidade Policial, Que durante entrevista diz que Fabio dos Santos disse que realmente havia adquirido tal motocicleta dos adolescentes Wellington da Silva Comes e David de Oliveira Silva e que havia pagado a quantia de RS 1,500.00 (mil e quinhentos reais) e pagaria mais RS 1500.00 (mil e quinhentos reais) quando eles o entregassem a documentação dela (...)
”
(id n. 15536484 e xx).

Ademais, a testemunha
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
, investigador da polícia civil, aduziu que das “
(
...)
informações colhidas dos familiares de Fabio Almeida diligenciaram até a localidade conhecida como ‘Salto da Botina' neste município, onde localizaram e capturaram Fabio na posse da motocicleta Honda/ Pop 100 de cor vermelha e chassi 9C2HB02l00R4l9l I 2 furtada nesta cidade em 27/OS/2015. Que durante entrevista diz que Fabio dos Santos disse que havia adquirido tal motocicleta dos adolescentes Wellington da Silva Comes e David de Oliveira Silva

(...) que a motocicleta estava com o ‘miolo’ da ignição estourada e apresentava adulterações (...)”
(id n. 15536484).

Quadra sublinhar, neste particular, que se encontra remansado na jurisprudência – bem como no Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT – que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A despeito da comprovação da autoria e materialidade delitivas, impende salientar que o crime de receptação exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Importante assentar que, em crimes que tais, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência (
STJ: HC n. 464010/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe: 02/10/2018
), a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação.

No caso em apreço, tem-se que o recorrente, ao lado de ostentar máculas na ficha biográfica (id. 15536497), não demonstrou convincente versão escusatória da posse de bem proveniente de furto. Ao contrário, aduziu que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor muito aquém do valor de mercado (id. 15536489, valor médio – R$ 4.000,00), sabendo que o veículo estava com
o ‘miolo’ da ignição estourado, sem a respectiva documentação e apresentava adulterações
.

Nessa contextura, estamos que a prova coligida aos autos e as circunstâncias do fato deixam estreme de dúvidas que o apelante, de fato, tinha conhecimento da origem espúria do objeto que conduziu [art. 180,
caput
, do Estatuto Penal], não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem
jus
à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

V O T O S V O G A I S

Extrai-se que
Fábio Almeida dos Santos
foi condenado à pena de

01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do Estatuto Penal, porque “
(...) entre
os dias 27 de maio de 2015 e 26 de junho de 2015, na Rua Chapori, no 365 N, Bairro Porto Seguro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado FABIO ALMEIDA DOS SANTOS, adquiriu, recebeu, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme boletins de ocorrência (...)
”
(id n. 15536479).

Depreende-se da denúncia que “
(
...) o denunciado adquiriu e recebeu do menor infrator Wellington da Silva gomes a motocicleta de marca Honda, modelo POP 100, de cor vermelha, de placa OAV-4226, de propriedade de Leandro Cardoso de Oliveira, que o adolescente havia furtado anteriormente (...) ressalta-se que o denunciado adquiriu e recebeu a motocicleta do adolescente supracitado, sem placa de identificação, com o ‘miolo’ da ignição estourado, e sem a respectiva documentação, o que denota a ciência da origem ilícita do veículo (...)
” (id n. 15536479).

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a absolvição do réu, ante a suposta fragilidade do conjunto probante, pugnando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação culposa. Por fim, requer seja afastada a condenação às custas processuais.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, imperioso consignar que a materialidade delitiva resta inequívoca em virtude do
Boletim de Ocorrência
(i
d. n. 15536482) e do

Auto de Exame Pericial em Veículo Automotor
(id. n.15536489).

Outrossim, vislumbram elementos de convicção contundentes a delinear a autoria do delito de receptação pelo apelante.

Nessa ordem de ideias, ao lado da tese de negativa de autoria do acusado
Fábio Almeida dos Santos
, de ver-se que, em ambas as fases procedimentais, a testemunha
PM Márcio César de Souza
afirmou que “
(...) apreenderam dois adolescentes na posse de uma motocicleta que havia sido furtada e estes lhes informaram que haviam subtraído outra motocicleta uma Honda/Pop de cor vermelha a qual teriam vendido para uma pessoa conhecida pelo apelido de ‘beiçola’ (...)
de posse de tais informa goês diz ter diligenciado até a localidade do Salto da Botina, onde localizou Fabio dos Santos na posse de referida motocicleta, onde conseguiu captura-lo e conduzi-lo juntamente com ela primeiramente até a sede da 1a CIA de PM desta cidade e depois para esta Unidade Policial, Que durante entrevista diz que Fabio dos Santos disse que realmente havia adquirido tal motocicleta dos adolescentes Wellington da Silva Comes e David de Oliveira Silva e que havia pagado a quantia de RS 1,500.00 (mil e quinhentos reais) e pagaria mais RS 1500.00 (mil e quinhentos reais) quando eles o entregassem a documentação dela (...)
”
(id n. 15536484 e xx).

Ademais, a testemunha
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
, investigador da polícia civil, aduziu que das “
(
...)
informações colhidas dos familiares de Fabio Almeida diligenciaram até a localidade conhecida como ‘Salto da Botina' neste município, onde localizaram e capturaram Fabio na posse da motocicleta Honda/ Pop 100 de cor vermelha e chassi 9C2HB02l00R4l9l I 2 furtada nesta cidade em 27/OS/2015. Que durante entrevista diz que Fabio dos Santos disse que havia adquirido tal motocicleta dos adolescentes Wellington da Silva Comes e David de Oliveira Silva

(...) que a motocicleta estava com o ‘miolo’ da ignição estourada e apresentava adulterações (...)”
(id n. 15536484).

Quadra sublinhar, neste particular, que se encontra remansado na jurisprudência – bem como no Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT – que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A despeito da comprovação da autoria e materialidade delitivas, tem-se que salientar que o crime de receptação exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Importante registrar que, em crimes dessa natureza, o elemento subjetivo do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência (
STJ: HC n. 464010/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe: 02/10/2018
), a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem firmado entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação.

No caso em apreço, tem-se que o recorrente, ao lado de ostentar máculas na ficha biográfica (id. 15536497), não demonstrou convincente versão escusatória da posse de bem proveniente de furto. Ao contrário, aduziu que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor muito aquém do valor de mercado (id. 15536489, valor médio – R$ 4.000,00), sabendo que o veículo estava com
o ‘miolo’ da ignição estourado, sem a respectiva documentação e apresentava adulterações
.

Nessa contextura,vê-se que a prova coligida e as circunstâncias do fato deixam estreme de dúvidas que o apelante, de fato, tinha conhecimento da origem espúria do objeto que conduziu [art. 180,
caput
, do Estatuto Penal], não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem
jus
à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020